Tribunal: TJDFT
Processo: 0730671-29.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. INVIABILIDADE. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. SEGUNDA FASE. ADMINISTRAÇÃO DE BENS DO ESPÓLIO PELO INVENTARIANTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL IDÔNEA. CONTAS APRESENTADAS PELO RÉU REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A juntada extemporânea de documentos só é admitida quando se tratar de documento novo, assim entendido aquele destinado a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou após a sentença, bem como nos casos em que provado pelo interessado o justo impedimento à sua oportuna apresentação, nos termos dos arts. 434, 435 e 1.014 do CPC. Não se trata, contudo, da hipótese dos autos, porque se mostrava possível a regular exibição, à ocasião da prestação de contas, de e-mail enviado pela Associação Brasileira dos Criadores do Cavalo Mangalarga Marchador (ABCCMM), declaração da Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural do Distrito Federal, print screen de mensagens do WhatsApp datadas de 2018 com o locatário do apartamento situado em Águas Claras/DF e livros caixa do espólio.
2. A ação de exigir contas possui duas fases procedimentais sucessivas, sendo a primeira com a finalidade de discutir o dever de prestação de contas e a segunda para a discussão do valor do saldo devedor. A etapa em análise é a segunda, na qual se apura eventual saldo ou crédito em favor da parte autora, ora apelada, no tocante à administração dos bens do espólio pelo inventariante, ora apelante.
3. Consoante dispõe o art. 551, caput e § 1o, do CPC, as contas do réu serão apresentadas na forma adequada, especificando-se as receitas, a aplicação das despesas e os investimentos, se houver, sendo que, havendo impugnação específica e fundamentada pelo autor, estabelecer-se-á prazo razoável para que o réu apresente os documentos justificativos dos lançamentos individualmente impugnados.
4. Se incumbia ao réu, na qualidade de inventariante, apresentar as contas concernentes à gestão dos bens do espólio de forma adequada, com fulcro no art. 550 do CPC, e o requerido se limitou a conjecturar narrativas sem qualquer comprovação documental idônea, a despeito de intimado a se manifestar acerca da impugnação apresentada pelo autor, revela-se hígida a r. sentença que não acolheu as contas prestadas pelo réu.
5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.